Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728449-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o interessado Daniel Gomes Alves é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, remetam-se os autos ao aludido órgão para que apresente resposta, nos termos do Despacho de ID 49129956. Após, vistas à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator